Tribunal: TCU
Processo: 030.392/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10935/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.392/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Christian Lopes Nascente (XXX.328.000-XX); Giovanni Lima de Almeida Silva (XXX.308.704-XX); Joao Victor Correa Lanes de Jesus Almeida (XXX.574.591-XX); Joao Victor Correia Vilela Barbosa (XXX.465.464-XX); Kilpper Junior de Paulo (XXX.914.927-XX); Luiz Ovidio Romar de Barros (XXX.888.507-XX); Marcus Vinicius Mendes Ferreira Junior (XXX.893.767-XX); Murilo Brasileiro Ramos Galvao (XXX.312.444-XX); Natan Azeredo Vasconcellos (XXX.778.537-XX); Pedro Jose Firmino Areas (XXX.499.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.